Tribunal: CARF
Processo: 10670.001284/2002-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001284/2002-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.438 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS ITACOLOMY S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
REDUÇÃO
ESCALONADA
DO
IRPJ.
EMPREENDIMENTOS
ENQUADRADOS NOS SETORES DA ECONOMIA CONSIDERADOS
PRIORITÁRIOS
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL.
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DAS FORMALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
As pessoas jurídicas titulares de empreendimentos que se enquadrem em
setores da economia considerados prioritários para o desenvolvimento regional,
na área de atuação da extinta Sudene, que utilizaram, até 31 de dezembro de
2000, da redução escalonada prevista no art. 3o §2o, da Lei no 9.532, de 1997,
para continuarem a usufruir do referido benefício deverão requerer a
declaração exigida na legislação por parte do órgão competente do Ministério
da Integração Nacional (atual Ministério do Desenvolvimento Regional), bem
como pleitear o reconhecimento do direito à Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
A fruição do benefício fiscal dar-se-á a partir da data em que a pessoa jurídica
apresentar ao órgão competente do Ministério da Integração Nacional
requerimento solicitando a declaração de que satisfaz as condições
estabelecidas para gozo do favor fiscal.
REDUÇÃO DE 50% DO IRPJ. EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E
AGRÍCOLAS OPERANDO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SUDENE.
BENEFÍCIO NÃO CONDICIONADO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO
OU REVOGAÇÃO.
A isenção prevista no art. 14 da Lei 4.239, de 1963, foi concedida na forma
simples, que não exige a assunção de obrigações ou encargos por parte do
beneficiário, consistindo em mero favor fiscal, de modo que pode ser alcançada
por legislação superveniente, na forma do art. 178 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias (relator). Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001284/2002-92
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.438 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001284/2002-92

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias – Relator
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: conselheiros Paulo
Henrique Silva Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se o presente processo administrativo de pedido formulado pelo
contribuinte, Indústrias Alimentícias Itacolomy S/A, ora Recorrente, através do qual requereu,
em 27/08/2002, o reconhecimento de sua atividade como sendo um empreendimento prioritário
para o desenvolvimento regional, na área de atuação da já extinta SUDENE.
Neste sentido, como consta do despacho SAORT de fls. 10, o intuito do
requerimento seria “gozar dos benefícios da redução do imposto de renda, inclusive de
reinvestimento, de que tratam os artigos 10,20, e 30 da Medida Provisória n° 2.199-14, de 24 de
agosto de 2001, a partir de janeiro de 2002, considerando que a atividade da empresa encontra-
se no setor de fabricação de alimentos e bebidas”.
Contudo, aquela SAORT, com o entendimento de que “equivocou-se a
contribuinte ao dirigir seu pleito, lis. 01, à Secretaria da Receita Federal, solicitando o
reconhecimento do seu empreendimento como prioritário para o Desenvolvimento Regional,
quando o órgão competente para apresentar o laudo é o Ministério da Integração Nacional,
conforme o Decreto n° 4.213, de 26 de abril de 2002”, entendeu por bem indeferir o pleito do
contribuinte, nos seguintes termos:
Sendo assim, não tendo esta delegacia competência para atender o pleito inicial do
interessado, ou seja, reconhecer o seu empreendimento como prioritário para o
Desenvolvimento Regional, na área de atuação da extinta Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste — SUDENE, recomendo que o pedido de fls. 01 seja
considerado improcedente.
Com o indeferimento do seu pedido, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, no qual alegou, tal como consta no acórdão de fls., proferido pela DRJ de Juiz
de Fora, o seguinte:
1) já gozava do beneficio da redução do 1RPJ e adicionais não restituíveis incidentes
sobre o lucro da exploração, desde 01/01/1998 até 31/12/2013, nos termos do artigo 3°,
§ 2°, I, da Lei n° 9.532/97;
2) faz jus ao benefício originalmente previsto no artigo 14, da Lei n° 4.239/63 e
automaticamente prorrogado pela legislação superveniente, sem que para tanto seja
necessário obter novo laudo expedido pelo Ministério da Integração Nacional;
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.438 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001284/2002-92

3) o diretor de administração de incentivos da SUDENE afirmou, em documento anexo,
ser desnecessária a expedição de nova declaração como requisito ao prosseguimento do
beneficio já outorgado;
5) as isenções (parciais ou totais) concedidas por prazo', certo e em função de
determinadas condições não podem ser revogadas ou modificadas a.1 qualquer tempo,
nem mesmo por lei, consoante disposição do artigo 178, do CTN;
6) a Medida Provisória n° 2.199-14/2001 é expressa ao excluir da sua disciplina os
projetos já aprovados ou protocolizados até 24/08/2000, dentre os quais se inclui o da
requerente, aplicando-se apenas a projetos novos;
Contudo, aquela DRJ de Juiz de Fora entendeu por bem dar apenas parcial
provimento ao pleito do contribuinte, tendo em vista o entendimento, em síntese, de que o
“beneficio, na forma preconizada pela legislação anterior, incluída a Lei n° 9.532/1997, foi
extinto a partir de 10 de janeiro de 2001 pelo art. 2° da Medida Provisória n° 2.058, de 23 de
agosto de 2000 (atualmente reeditada sob o número 2.199-14, de 24 de agosto de 2002)”.
Consignou-se, ainda, naquela decisão, que “na área de atuação da extinta
SUDENE, para os períodos de apuração iniciados a partir de 1° de janeiro de 2.001, o beneficio
permanece apenas para empreendimentos dos setores da economia que venham a ser
considerados prioritários para o desenvolvimento regional pelo Poder Executivo” e que “caso o
empreendimento se enquadre como prioritário para o desenvolvimento regional, para 'usufruir
'o beneficio a interessada teria que formular novo pleito, ficando o reconhecimento submetido
ao disposto no art. 553 dó R1R/1999, cujo pedido deverá ser instruído com declaração do órgão
competente do Ministério da Integração Nacional de que satisfaz as novas condições para o
gozo do favor fiscal”.
Desta feita, entendeu-se que “deverá ser homologado o reconhecimento do direito
à redução do imposto sobre a renda de pessoa jurídica e adicionais não restituíveis, incidentes
sobre o lucro da exploração, nos seguintes percentuais: 37,5% (16/07/2002 a 31/12/2003), 25%
(01/01/2004 a 31/12/2008) e 12,5% (01/01/2009 a 31/12/2013)”. O acórdão recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
Ementa: DESENVOLVIMENTO REGIONAL. .INCENTIVO DE REDUÇÃO. ÁREA
DE ATUAÇÃO:DA EXTINTA SUDENE. TERMO DE INÍCIO DE FRUIÇÃO.
O gozo do beneficio, de redução do IRPJ devido pelos estabelecimentos localizados na
área de atuação da extinta SUDENE, se deferido, tem inicio a partir da data em que a
empresa apresentar ao Ministério da Integração requerimento solicitando a declaração
de que satisfaz as condições necessárias ao gozo da redução.
Solicitação Deferida em Parte.
Posteriormente, nos termos do despacho de fls. 76, proferido pela SAORT,
constatou-se que “o assunto tratado neste processo já foi analisado e decidido no processo n°
10670.000050/2003-17 desta delegacia, através do Despacho Decisório SAORT n° 002/2003 e
do Ato Declaratório Executivo DRF/MCR/MG 036 de 13 de fevereiro de 2003, juntados às fis 64
a 69”. Sob tal fundamento, entendeu-se que dever-se-ia dar ciência ao contribuinte do despacho
exarado “e, posteriormente, enviar o presente à DAMF, para que seja encaminhado ao
ARQUIVO, onde deverá permanecer por tempo indeterminado.”
Contudo, mesmo com entendimento de que o processo deveria ser arquivado, uma
vez que tratado em outro processo administrativo, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.438 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001284/2002-92

(fls. 79 e seguintes), no qual, após fazer uma longa explanação sobre a legislação e os benefícios
a ele concedidos, requereu que restasse reconhecido o direito ao benefício no período de
01/01/01 até 15/07/02, que foi justamente o período que não restou contemplado na decisão
recorrida. O Recorrente não se insurgiu quanto aos percentuais indicados no acórdão proferido
Ato contínuo, nos termos do despacho de fls. 118, entendeu-se que, com base no
que dispõe o artigo 60, parágrafo 4° da IN SRF no 267/02, não caberia a interposição de Recurso
Voluntário em face do acórdão proferido pela DRJ de Juiz de Fora.
Contudo, não concordando com esse entendimento, o Recorrente impetrou
Mandado de Segurança perante o Poder Judiciário (processo no 2004.38.00.046368-7), para que
lhe fosse garantido o direito de ver processado e analisado o Recurso Voluntário. E, como se
observa do Memorando da PGFN e documentos de fls. 145 a 186 dos autos, o entendimento que
prevaleceu, com trânsito em julgado, foi de que o Recurso Voluntário deveria ser analisado, sob
pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Posteriormente, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento. Este é
o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 21/01/2004 (fl. 78), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 18/02/2004 (fls.
79 e seguintes), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA
MP
2.199-14/2001.
DOS
EMPREENDIMENTOS
CONSIDERADOS
COMO
PRIORITÁRIOS ANTES DA EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL ESTIPULADO NO
ARTIGO 14, DA LEI N° 4.239/63.
Como demonstrado no relatório acima, a discussão devolvida a este colegiado,
nos termos do Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente, refere-se, tão-somente, ao
período em que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento entendeu que o contribuinte não
faria jus ao benefício fiscal estipulado no artigo 14 da Lei no 4.239/63. O período vai de 01/01/01
até 15/07/02.
O entendimento consignado naquele acórdão, de acordo com a interpretação dada
pelos julgadores a quo da MP 2.199-14/2001, foi de que, “a partir de 1° de janeiro de 2.001, o
beneficio permanece apenas para empreendimentos dos setores da economia que venham a ser
considerados prioritários para o desenvolvimento regional pelo Poder Executivo”.
Assim, entendeu-se que, “caso o empreendimento se enquadre como prioritário
para o desenvolvimento regional, para 'usufruir 'o beneficio a interessada teria que formular
novo pleito, ficando o reconhecimento submetido ao disposto no art. 553 dó R1R/1999, cujo
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.438 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001284/2002-92

pedido deverá ser instruído com declaração do órgão competente do Ministério da Integração
Nacional de que satisfaz as novas condições para o gozo do favor fiscal”.
Desta forma, considerando que “a contribuinte apresentou, nesta fase
impugnatória, o Laudo Constitutivo n° 0236/2002 de fls. 50/53, prolatado pelo Ministério da
Integração Nacional, cuja instrução do pleito data de 16/07/2002, reconhecendo que a
contribuinte atende a condição de existência de empreendimento industrial em operação na área
de atuação da extinta SUDENE, atuando na fabricação de produtos de laticínio, portanto,
indústria alimentícia, considerada setor prioritário”, entendeu-se que não poderia ser
considerado o benefício entre 01/01/01 até 15/07/02, que é justamente o período objeto do
Recurso Voluntário apresentado.
E no apelo do Recorrente, este defende basicamente o seguinte:
- tal qual restou consignado pela DRJ, o benefício pretendido fundamenta-se no
artigo 14, da Lei n° 4.239/63, o qual foi expressa e automaticamente prorrogado pela Lei n°
9.532/97, sem que para tanto fosse necessário cumprir qualquer nova condição ou requisito;
- o pleito encontra-se reconhecido desde 1991, nos termos do artigo 16, da Lei n°
4.239/63 e § 1°, do artigo 8°, do Decreto n° 64.214/69 e resta assegurado até 31/12/2013;
- que equivocou-se a DRJ, ao afirmar que, com a edição da MP n.° 2.199-14/01,
tal benefício foi extinto para as entidades, uma vez que a extinção prevista no dispositivo legal
não se aplica aos “projetos já aprovados ou protocolizados até 24/08/00” .
De fato, assiste razão ao Recorrente.
De pronto, contudo, deve-se consignar que não se concorda com o argumento do
Recorrente, quando aduz pela a aplicação do que restou estipulado pelo artigo 178, do Código
Tributário Nacional, uma vez que, como demonstrado no acórdão recorrido, “o beneficio de
redução de que trata o presente caso, previsto no art. 14 do mesmo diploma legal, alcança os
empreendimentos industriais e agrícolas que, na data do pleito, já se encontravam em operação,
sem exigir contrapartida que viesse a onerar o beneficiário, sendo imprescindível apenas o
reconhecimento pelo Delegado da Receita Federal, à luz da declaração prestada pela
SUDENE”.
Entretanto, pela leitura do que restou estipulado pela MP no 2.199-14/01, pode-se
concluir que esta deixou de fora da extinção do benefício em discussão (previsto no artigo 14 da
Lei n° 4.239/63) aqueles projetos aprovados anteriormente e ainda vigentes antes de 01/01/2000.
Neste sentido, veja-se o que dispõe os artigos 1o e 2o daquela MP (com a redação
originária, vigente à época em que houve o pleito do contribuinte):
Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do
ano-calendário de 2000 e até 31 de dezembro de 2013, as pessoas jurídicas que tenham
projeto aprovado para instalação, ampliação, modernização ou diversificação
enquadrado em setores da economia considerados, em ato do Poder Executivo,
prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação das extintas
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, terão direito à redução de setenta e cinco por
cento do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis, calculados com base no
lucro da exploração.
§ 1o A fruição do benefício fiscal referido no caput dar-se-á a partir do ano-calendário
subseqüente àquele em que o projeto de instalação, modernização, ampliação ou
diversificação entrar em operação, segundo laudo expedido pelo Ministério da
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.438 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001284/2002-92

Integração Nacional, até o último dia útil do mês de março do ano-calendário
subseqüente ao do início da fruição.
(...)
Art. 2o Fica extinto, relativamente ao período de apuração iniciado a partir de 1o de
janeiro de 2001, o benefício fiscal de redução do imposto sobre a renda e adicionais não
restituíveis, de que trata o art. 14 da Lei no 4.239, de 27 de junho de 1963, e o art. 22 do
Decreto-Lei no 756, de 11 de agosto de 1969, exceto para aqueles empreendimentos
dos setores da economia que venham a ser considerados, pelo Poder Executivo,
prioritários para o desenvolvimento regional, e para os que têm sede na área de
jurisdição da Zona Franca de Manaus. . (destacou-se)
Repare-se que, ao determinar a extinção do benefício fiscal estipulado no art. 14
da Lei no 4.239/63 – que é justamente o que o Recorrente faz jus – o legislador deixou claro que
a extinção não seria aplicada aos “setores da economia que venham a ser considerados, pelo
Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional”.
Em que pese o tempo verbal do dispositivo legal (“que venham a ser
considerados”) estar no futuro composto, ou seja, o legislador ter deixado expressamente de fora
da exclusão aqueles novos empreendimentos que forem considerados (no futuro) prioritários
para o desenvolvimento regional, não houve qualquer menção àqueles empreendimentos que já
tinham sido considerados, no passado, como prioritários pelo Poder Executivo.
No caso do Recorrente, veja-se, é incontroverso que o pleito (benefício do artigo
14, da Lei n° 4.239/63) foi reconhecido desde 1993, sendo assegurado até 12/2013.
Neste sentido, é o que demonstra a Portaria DAI/PTE — 0536/93, acostada às fls.
53 dos autos. Pela leitura daquele documento, verifica-se que, sendo concedido o direito ao
benefício fiscal, o empreendimento foi reconhecido como prioritário, pelo Poder Executivo, pelo
prazo de 20 anos.
Assim, condicionar a manutenção do benefício a um novo pleito, como entendeu a
DRJ, é restringir um direito (isenção) já concedido e vigente, sem que haja previsão legal para tal
restrição. Não houve, por parte do legislador, revogação expressa dos benefícios ainda vigentes e
que já eram considerados como prioritários para o desenvolvimento regional pelo Poder
Executivo.
Desta forma, VOTA-SE POR DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para,
reformando parcialmente o acórdão recorrido, reconhecer o direito à fruição do benefício fiscal
previsto no artigo 14, da Lei n° 4.239/63, pelo Recorrente, inclusive no período compreendido
entre 01/01/01 até 15/07/02, nos percentuais previstos na Lei n° 9.532/97, art., 3o, § 2°, incisos I,
II e III e § 3o.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.438 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001284/2002-92

Em que pese o voto proferido, com o usual brilho, pelo Conselheiro relator,
considero necessário dele divergir, no que fui acompanhado pela maioria dos meus pares. Passo
à exposição dos fundamentos.
I.
Do benefício de redução do IRPJ e adicional
A Recorrente teve emitida em seu favor a Declaração DAI/PTE – 0118/91, de 18
de abril de 1991 (fl. 5), em que se reconhece que satisfaria as condições mínimas necessárias ao
gozo da redução de 50% do Imposto de Renda e adicionais não restituíveis, conforme o art. 14
da Lei no 4.239, de 1963:
Art 14. Até o exercício de 1973 inclusive, os empreendimentos industriais e agrícolas
que estiverem operando na área de atuação da SUDENE à data da publicação desta lei,
pagarão com a redução de 50% (cinqüenta por cento) o impôsto de renda e adicionais
não restituíveis.
O referido benefício foi estendido até 1978 pelo art. 35 da Lei no 5.508, de 1968;
até 1982, pelo art. 1o do Decreto-lei no 1.624, de 1978; até 1985, pelo art. 2o, inciso I, do
Decreto-Lei no 1.898, de 1981; até 1986, pelo art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei no 2.134, de 1984;
até 1989, pelo art. 58, inciso I, da Lei no 7.450, de 1985; até 1994, pelo art. 2o do Decreto-Lei no
2.454, de 1988; e restabelecido de 1o de janeiro de 1994 até o exercício financeiro de 2001, pelo
art. 2o da Lei no 8.874, de 1994.
A partir de 1o de janeiro de 1988, porém, o benefício em questão se transformou
em redução escalonada, até 31 de dezembro de 2013, conforme art. 3o §§2o e 3o, da Lei no 9.532,
de 1997:
Art. 3o (...)
§ 2o Os benefícios fiscais de redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis,
de que tratam o art. 14 da Lei no 4.239, de 1963, e o art. 22 do Decreto-Lei no 756, de 11
de agosto de 1969, observadas as demais normas em vigor, aplicáveis à matéria, passam
a ser calculados segundo os seguintes percentuais:
I - 37,5% (trinta e sete inteiros e cinco décimos por cento), a partir de 1o de janeiro de
1998 até 31 de dezembro de 2003;
II - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro
de 2008;
III - 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento), a partir de 1o de janeiro de 2009
até 31 de dezembro de 2013.
§ 3o Ficam extintos, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de
janeiro de 2014, os benefícios fiscais de que trata este artigo.
Por fim, o benefício tratado foi extinto, a partir de 1o de janeiro de 2001, pelo art.
2o da Medida Provisória no 2.058, de 23 de agosto de 2000 (atualmente, Medida Provisória no
2.199-14, de 24 de agosto de 2001), “exceto para aqueles empreendimentos dos setores da
economia que venham a ser considerados, pelo Poder Executivo, prioritários para o
desenvolvimento regional, e para os que têm sede na área de jurisdição da Zona Franca de
Manaus”.
II.
Do procedimento para gozo do benefício de redução
Para o gozo do benefício fiscal em pauta, o art. 16 da Lei no 4.239, de 1963, fixou
providências a serem adotadas perante a Sudene e perante a Receita Federal:
Art 16 A SUDENE, mediante as cautelas que instituir, fornecerá, as emprêsas
interessadas, declaração de que satisfazem as condições exigidas para o benefício da
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.438 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001284/2002-92

isenção a que se refere o artigo 13, ou da redução prevista no artigo 14, documento que
instruirá o processo de reconhecimento pelo Diretor da Divisão do Impôsto de Renda,
do direito das emprêsas ao favor tributário. (Regulamento)
§ 1o Quando se verificar pluralidade de estabelecimentos, será reconhecido o direito à
isenção ou à redução do impôsto e adicionais, conforme o caso, em relação aos
rendimentos dos estabelecimentos instalados na área de atuação da SUDENE.
§ 2o Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior as emprêsas interessadas deverão
demonstrar, na sua contabilidade, com clareza e exatidão os elementos de que se
compõem as operações e os resultados do exercício de cada um dos estabelecimentos
que operam na área de atuação da SUDENE.
No mesmo sentido, o art. 8o do Decreto no 64.214, de 1969, exigia a declaração
emitida pela Sudene e o reconhecimento por parte da Receita Federal.
Com a edição da Medida Provisória no 2.199, de 2001, o procedimento de
reconhecimento de benefício passou a ser regulado pelo Decreto no 4.213, de 2002, que
estabeleceu os setores prioritário em relação aos quais o benefício de redução continuaria a ser
reconhecido e passou a exigir Laudo expedido pelo Ministério da Integração Nacional. In verbis:
Art.3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e adicionais
não-restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de atuação da extinta
SUDENE será reconhecido pela unidade da Secretaria da Receita Federal do Ministério
da Fazenda a que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, instruído com o laudo
expedido pelo Ministério da Integração Nacional.
§1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal decidirá sobre o pedido em
cento e vinte dias contados da respectiva apresentação do requerimento à repartição
fiscal competente.
§2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido notificada da
decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível, considerar-se-
á a interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida.
§3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente, caberá
impugnação para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, dentro do prazo de
trinta dias, a contar da ciência do despacho denegatório.
§4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento que denegar o pedido.
§5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se a
cobrança do débito.
§6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às reduções
feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em pleno gozo da
redução de que trata o § 2o.
A dúvida posta nos autos diz respeito ao procedimento que caberia aos
empreendimentos que estivessem no gozo do benefício de redução à data da edição da Medida
Provisória no 2.199, de 2001, e estivessem enquadrados nos setores que vieram a ser
considerados prioritário para o desenvolvimento regional na forma do art. 2o do Decreto no
4.213, de 2002.
Para o relator, não tendo havido revogação expressa dos benefícios ainda vigentes
e que já eram considerados como prioritários para o desenvolvimento regional pelo Poder
Executivo, não se poderia condicionar a manutenção do benefício a um novo pleito, como
entendeu a DRJ.
Considero, contudo, necessário divergir do ínclito Relator.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.438 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001284/2002-92

Em primeiro lugar, antes da edição da Medida Provisória no 2.199, de 2001, o
benefício não era concedido com a consideração de setores prioritários ao desenvolvimento
regional, pois tal conceito somente foi introduzido com a referida Norma e tais setores apenas
foram definidos no Decreto no 4.213, de 2002.
Assim, não procede a informação de que o setor da economia no qual está
enquadrado o empreendimento da Recorrente já teria sido reconhecido como prioritário pela
Portaria DAI/PTE – 0536/93 (fl. 53). Registre-se, inclusive, que esta Portaria se refere ao
benefício de isenção do IRPJ para os empreendimentos que se “instalarem, modernizarem,
ampliarem ou diversificarem, nas áreas de atuação da SUDAM ou da SUDENE”, conforme art.
13 da Lei no 4.239, de 1963.
Com a edição da Medida Provisória no 2.199, de 2001, novo requisito foi
introduzido para o gozo do benefício da redução, qual seja o enquadramento dos
empreendimentos nos setores considerados prioritários, definição pendente de regulamentação.
Observe que, quando quis eximir dos novos critérios, o legislador o fez
expressamente, como em relação ao benefício de redução de 75%, tratado no art. 1o daquela
norma:
Art. 1o (...)
§6oO disposto no caput não se aplica aos pleitos aprovados ou protocolizados no órgão
competente e na forma da legislação anterior, até 24 de agosto de 2000, para os quais
continuará a prevalecer a disciplina introduzida pelo caput do art. 3o da Lei no 9.532, de
10 de dezembro de 1997.
Também o Decreto no 4.213, de 2002, ao discriminar quais seriam os setores
considerados prioritários para o desenvolvimento regional, para fins do benefício em questão, e
ao estabelecer os procedimentos para o reconhecimento e gozo da redução, não excetuou da
obrigatoriedade de cumprir dito rito aqueles em favor de quem tivesse havido o reconhecimento
do direito com base na legislação pretérita.
Na verdade, a Instrução Normativa SRF no 217, de 2002, foi explícita na
obrigação de tais empreendimentos se sujeitarem ao procedimento de reconhecimento segundo
os novos requisitos:
Art. 7o As pessoas jurídicas que mantenham empreendimentos em operação na área de
atuação das extintas Sudam e Sudene, enquadrados em setores da economia
considerados, pelos Decretos no 4.212 e no 4.213, de 2002, prioritários para o
desenvolvimento regional, ou na área de jurisdição da Zona Franca de Manaus, pagarão
o imposto e adicionais não restituíveis, com redução calculada conforme os seguintes
percentuais:
I - 37,5% (trinta e sete inteiros e cinco décimos por cento), para os períodos de apuração
compreendidos entre 1o de janeiro de 2001 e 31 de dezembro de 2003;
II - 25% (vinte e cinco por cento), para os períodos de apuração compreendidos entre 1o
de janeiro de 2004 e 31 de dezembro de 2008;
III - 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento), para os períodos de apuração
compreendidos entre 1o de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2013.
§ 1o A fruição do benefício fiscal dar-se-á a partir da data em que a pessoa jurídica
apresentar ao órgão competente do MI requerimento solicitando a declaração de que
satisfaz as condições estabelecidas para gozo do favor fiscal.
§ 2o As pessoas jurídicas deverão pleitear reconhecimento do direito à redução à SRF,
cujo pedido será instruído com a declaração de que trata o § 1o, observado o disposto
nos §§ 1o a 6o do art. 2o.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.438 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001284/2002-92

§ 3o As pessoas jurídicas titulares de empreendimentos que se enquadrem em
setores da economia considerados, pelos Decretos no 4.212 e 4.213, ambos de 26 de
abril de 2002, prioritários para o desenvolvimento regional, que utilizaram, até 31
de dezembro de 2000, do benefício extinto na forma do art. 6o, para usufruírem da
redução citada no caput deverão pleitear o favor fiscal na forma dos §§ 1o e 2o.
§ 4o O disposto nos §§ 1o a 3o não se aplica aos empreendimentos sediados na área da
Zona Franca de Manaus, cujo gozo do benefício não sofreu interrupção. (Destacou-se)
No mesmo sentido, o art. 80 da Instrução Normativa no 267, de 2002:
Art. 80. As pessoas jurídicas titulares de empreendimentos enquadrados em setores da
economia considerados, em ato do Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento
regional, na área de atuação da extinta Sudene, que usufruíram até 31 de dezembro de
2000 do benefício extinto na forma do art. 79, poderão pleitear o benefício de que trata
o art. 78, ficando o reconhecimento submetido ao disposto nos arts. 60 e 61.
1o A fruição do benefício fiscal dar-se-á a partir da data em que a pessoa jurídica
apresentar ao órgão competente do MI requerimento solicitando a declaração de que
satisfaz as condições estabelecidas para gozo do favor fiscal.
§ 2o As pessoas jurídicas deverão pleitear reconhecimento do direito à redução à SRF,
cujo pedido será instruído com a declaração de que trata o § 1o, observado o disposto
nos §§ 1o a 8o do art. 61.
Deste modo, entendo irretocável a decisão recorrida, reconhecendo o direito à
redução apenas a partir da data de instrução do pleito pela Recorrente, perante o órgão do
Ministério da Integração Nacional, como registrado no Laudo de fl. 56.
Quanto à alegação de existência de direito adquirido à redução e de aplicação do
disposto no art. 178 do CTN, cabe refutá-las, já que o referido dispositivo se destina às isenções
nas quais se exige condições, encargos ou contraprestações por parte dos beneficiados, o que não
ocorria com o benefício da redução, que decorria apenas da localização na área de atuação da
SUDENE.
Esta posição foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa
a seguir:
TRIBUTÁRIO - IMPOSTO SOBRE A RENDA - REDUÇÃO DE 50% DO IMPOSTO
SOBRE A RENDA - ART. 14 DA LEI 4.239/63 - ISENÇÃO NÃO-
CONDICIONADA - ALTERAÇÃO DO REGIME PELA LEI 9.532/97 -
POSSIBILIDADE.
1. As isenções concedidas a prazo certo e sob condição incorporam-se ao patrimônio do
contribuinte, no sentido de serem intangíveis por legislação posterior. É o caso da
isenção prevista no art. 13 da Lei 4.329/63.
2. A isenção prevista no art. 14 da Lei 4.239/63 foi concedida na forma simples, que não
exige a assunção de obrigações ou encargos por parte do beneficiário, consistindo em
mero favor fiscal, na dicção de nossa Suprema Corte, de modo que pode ser alcançada
por legislação superveniente, na hipótese a Lei 9.532/97.
2. Precedente - REsp 605.719/PE, rel. Ministro TEORI ZAVASCKI.
3. Recurso especial provido. (Recurso Especial no 893.145-PB, Relatora Ministra Eliana
Calmon, 02/10/2008, DJe 29/10/2008)
Quanto ao Ofício no 01543 SUDENE/DAI/ITE (fl. 60), a dúvida ali esclarecida se
referia ao momento da modificação legislativa introduzida pela Lei no 9.532, de 1997, quando
não houve qualquer alteração de critério para o reconhecimento do benefício de redução, apenas
o escalonamento do percentual anteriormente aplicável. Não se trata, em absoluto dos novos
critérios introduzidos pela Medida Provisória no 2.199, de 2001.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.438 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.001284/2002-92

Deste modo, divergindo do Relator, voto por NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital